Tribunal: TJMT
Processo: 1007070-27.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007070-27.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO MESQUITA LOPES - CPF: 866.307.091-87 (APELADO), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5º, DO CPC – INTIMAÇÃO VIA DJEN E PJE – CIÊNCIA NO PJE POR ADVOGADO CADASTRADO PARA RECEBER INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

“
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a intimação realizada no portal eletrônico prevalece sobre àquela efetuada por meio de Diário de Justiça, por ser forma especial, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores nos sistemas informatizados de processo eletrônico
”.
(
AgInt
no
AREsp
2326999/MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados procedentes, com a condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que, apesar de prorrogado no aditivo o prazo para quitação da dívida, com o inadimplemento da parcela de 1º-7-2021 ocorreu o vencimento antecipado, o que autoriza a Execução da totalidade do débito.

Pede a inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de intempestividade do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 230658170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal está a tempestividade.

O art. 1.003, §5º, do CPC estabelece que, “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”
.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, o apelante registrou ciência da sentença em 16-6-2024, e o prazo de 15 dias terminou em 10-7-2024, no entanto a Apelação foi protocolada em 11-7-2024:

O apelante afirma que “
A sentença foi publicada em 20/06/2024, tem-se que o termo final se dará em 11/07/2024. Sendo, pois, tempestivo o presente apelo
”
.

Essas datas são referentes à intimação pelo
DJEn
; contudo prevalece a realizada pelo PJE, já que o advogado obteve por essa via a ciência do ato.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA,
DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a intimação realizada no portal eletrônico prevalece sobre àquela efetuada por meio de Diário de Justiça, por ser forma especial, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores nos sistemas informatizados de processo eletrônico.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da validade da intimação, no caso concreto, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior.Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
. 2326999 MG 2023/0088242-1, relator ministro Marco
Buzzi
, julgamento em 4-9-2023, Quarta Turma,
DJe
de 8-9-2023).

Vale destacar que a ciência no PJE foi dada pelo advogado a quem o apelante havia requerido expressamente que fossem direcionadas as intimações (ID. 230658150).

Pelo exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo apelado e, com isso, não conheço do Recurso, ante a sua intempestividade.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024